Tribunal: TJES
Processo: 5017723-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017723-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYKON DOUGLAS DIAS LEANDRO
RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017723-32.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MAYKON DOUGLAS DIAS LEANDRO

RECORRIDO:
NOBRE SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE VEICULAR. SEGURADORA. SEGURADORA NÃO PAGOU O VALOR DEVIDO. RECURSO APENAS SOBRE DANO MORAL. O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por MAYKON DOUGLAS DIAS LEANDRO em face de NOBRE PROTEÇÃO VEICULAR.

Em síntese, alega a parte autora que possui contrato de seguro automobilístico para sua motocicleta junto a parte autora. No dia 31 de maio de 2022 o autor sofreu uma colisão com outra moto, por isso, fez um boletim de ocorrência e comunicou todos os fatos à seguradora. Ocorre que, alguns dias depois, foi informado pela seguradora da negativa da cobertura, tanto do acesso ao seguro quanto ao seguro de terceiro.

O autor afirma que foi lesado pela negativa da seguradora, uma vez que depende de seu veículo para trabalhar como motoboy.

Em sede de contestação, a seguradora sustenta que o autor perdeu o direito à indenização, pois agravou o risco da ocorrência de colisão ao ultrapassar em local proibido e em excesso de velocidade. Por isso, no presente caso, inexiste dano moral.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido determinando ao requerido que proceda com o reparo da motocicleta do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4765817, o requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de condenação da requerida em danos morais, visto que foi humilhado pela seguradora, que ao alegar a culpa dele como causador do acidente, descumpriu com sua obrigação, mesmo ele estando em dia com os pagamentos do seguro de seu veículo.

No que tange aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar quais os danos a sua honra ou imagem sofreu, dado que
a
recusa de reparo não pode ser considerada abusiva ou teratológica. Além disso,
o êxito da demanda pelo reclamante não significa que seu direito ao reparo é flagrante.

Ademais, é pacífico o entendimento que o simples descumprimento contratual não enseja danos morais.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, (TJ-RS):

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS. LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE E ESCOLINHA INFANTIL. RÉ QUE SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOGO APÓS AS REFORMAS. DEVER DE INDENIZAR A AUTORA PELAS DESPESAS COM REFORMAS NO IMÓVEL E O VALOR DE UM MÊS DE ALUGUEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO A TAL TÍTULO, SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível Nº 71008589749, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 28/05/2019).(TJ-RS - Recurso Cível: 71008589749 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). (original destaque)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)